Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-86.2021.8.11.0098
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000794-86.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Anulação, Anulação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA ROSA DOMINGUES BORGES - CPF: 459.618.591-34 (RECORRENTE), GERSON SANTINI - CPF: 015.294.241-60 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0004-38 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000794-86.2021.8.11.0098

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Espiridião

Recorrente(s):
Ana Rosa Domingues Borges

Recorrido(s):
Universo Online S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem: 260

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS DE INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA –

DEVOLUÇÃO EM DOBRO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU OUTRA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança indevida, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Danos morais não configurados em razão de situação excepcional não demonstrada.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a dívida inexistente e condenando a parte ré à devolução dos descontos na forma simples, sem, contudo, condená-la a indenização pelos danos morais.

A parte autora pretende a reforma integral da sentença, para que sejam devolvidos os descontos na forma dobrada, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais pelos diversos descontos indevidos.

Em contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Quanto ao mérito, uma vez que somente a parte autora recorreu, não havendo insurgência quanto à cobrança indevida, a falha na prestação do serviço resta configurada.

Cinge-se a controvérsia acerca da devolução dos descontos na forma dobrada, bem como ao cabimento de danos morais.

Considerando que o valor exigido da autora se trata reconhecidamente de cobrança indevida, é cabível que a restituição opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor/prestador do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Adequado, portanto, que a restituição seja feita em dobro do total cobrado indevidamente da recorrente.

Por outro lado, em que pesem as alegações da autora/recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não houve inscrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia ou comprometimento de sua renda.

Ademais, não junta aos autos protocolos de atendimentos, nem reclamações administrativas realizadas perante os órgãos de proteção ao consumidor, não ficando evidenciado, portanto, que desperdiçou tempo razoável na tentativa de resolução da celeuma.

Assim, a cobrança indevida de quantia, por si só, sem qualquer evento excepcional não é passível de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para reformar a sentença para condenar a
reclamada à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, mantido os demais termos do julgado.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023